Tribunal: STF
Processo: ADI 1764
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI 9.601/1998. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. 3. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. 5. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.